Tribunal: TCU
Processo: 004.812/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3764/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 004.812/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Antonio Goncalves de Oliveira (CPF XXX.579.891-XX); Antonio Sergio Izar (CPF XXX.437.881-XX); Clodoaldo Lemes de Souza (CPF XXX.707.051-XX); Eliezer Azevedo Lopes (CPF XXX.985.621-XX); Icleia Albuquerque de Vargas (CPF XXX.249.701-XX); Ireny Mendes Ferreira Porto (CPF XXX.262.111-XX); Madalena Navarro Cristaldo (CPF XXX.950.701-XX); Mara Lucia Bellinate (CPF XXX.483.801-XX) e Maria Luiza Tegon (CPF XXX.662.438-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.